Tribunal: STF
Processo: HC 201115
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Myssior, em favor de Antonio Carlos Chaves de Resende, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 566.789/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ANTONIO CARLOS CHAVES DE RESENDE, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0625.11.000934-1/001. 
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado e condenado pela prática do delito tipificado no art. 1º, inc. II, do Decreto-Lei n. 200/67 à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a reprimenda corporal por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, conforme a sentença de fls. 436/442. 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante a Corte de origem que negou provimento ao recurso, nos termos do acórdão assim ementado: 
    "APELAÇÃO CRIMINAL - PREFEITO E VICE - PREFEITO MUNICIPAL - AUTOPROMOÇÃO MEDIANTE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO - CONDUTA CONFIGURADORA DO DELITO PREVISTO NO INCISO II DO DEC. LEI 201/67. - Cometem o crime previsto no artigo 1°, II, do Dec. Lei 201/67, o Prefeito e o vice-Prefeito Municipal que determinam a inserção de referência a ambos, como autopromoção, associando-a a realizações da administração municipal, na medida em que desrespeita o disposto no artigo 37, §1°, da CF/88, que veda expressamente a inserção de nomes, caracterizando promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos" (fl. 510). 
    Nesta via, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que "o fato delituoso imputado aos acusados foi o de negar vigência ao artigo 37, § 1º,da C.F, por terem praticado, na semana e no dia das eleições, promoção pessoal ao afixarem, em uma máquina motoniveladora adquirida pelo Município de Lagoa Dourada, uma faixa com os seus nomes, com o que negaram assim vigência ao artigo 37º,§ 1º, da C.F." (fl. 5), contudo, "a condenação e a tipificação desse delito se fez no artigo 1º, II,do Dec.Lei 201, em vez de o ser no mesmo artigo 1º, Inciso XIV, da mesma norma, que define como crime "Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente" (fls. 5/6), de modo que o aresto impugnado foi contrário às evidências dos autos. 
    Assevera que "a tipificação dos fatos no Inciso XIV, do artigo 1º, do Dec.lei 201, no caso, é importante à defesa dos condenados e à obediência ao devido processo legal, posto que a pena mínima ali cominada é de três meses e, portanto, inferior a um ano, pelo que haveria de haver sido ofertado aos acusados a suspensão do processo, nos termos o artigo 89º, da Lei 9099" (fl. 6), ressaltando que a suspensão da ação penal é um direito subjetivo do acusado. 
    Alega, ainda, que após o recebimento da denúncia os réus não foram citados nem foi aberto prazo para a defesa prévia, conforme os termos do art. 8º, da Lei n. 8.038/1990, bem como argumenta que a conclusão do inquérito policial foi a de que o acusado teria praticado crime eleitoral, pois fez propaganda eleitoral no dia das eleições, de modo que a competência para o julgamento do aludido delito seria da Justiça Eleitoral. 
    Requer, em sede liminar e no mérito, a anulação dos efeitos do acórdão ante as nulidades suscitadas, bem como pela incompetência jurisdicional da Justiça comum para o julgamento da ação penal. (eDOC 2, p. 544)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia, em parte, não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Na verdade, após detida análise dos autos, e o fiz para bem prestar a jurisdição ao paciente, verifiquei que o Tribunal não apreciou a matéria exatamente porque o paciente não suscitou o debate naquele Juízo. A primeira vez em que o paciente falou de incompetência foi no STJ.
    Na defesa prévia, alegações finais e na apelação, nada disse. (eDOC 2, p. 189, p. 349 e p. 447)
    Quanto à alegada falta de abertura de prazo para oferecer defesa, após o recebimento da denúncia, a defesa igualmente nada falou na audiência de instrução, tampouco nas alegações finais, muito menos na apelação. (eDOC 2, p. 311, p. 349 e p. 447)
    Somente depois de julgada a apelação, já no STJ, a defesa percebeu que não teria oferecido resposta à acusação, a demonstrar a integral ausência de prejuízo. Observe-se que, nem mesmo nos embargos de declaração opostos no TJ/MG, a defesa suscitou o que aqui se suscita. (eDOC 2, p. 519)
    Comprovada a ausência de prejuízo, o caso é de denegação da ordem, verbis:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidades. Inocorrência. 3. Agravante renunciou ao direito de aditar as razões da apelação, concedido pelo Tribunal de Justiça, e, agora, suscita nulidade. Impossibilidade. 4. Nulidade por intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento de audiência, na qual foi ouvida testemunha que não compareceu à sessão plenária, sem a insurgência da defesa, a demonstrar total dispensabilidade. Comprovada a ausência de prejuízo. 5. Nulidade por valoração de confissão ilegal. Condenação não fundamentada na confissão. 6. Agravo desprovido”. (AgR no RHC 193.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido”. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)
    Sobre a competência, a tese de crime eleitoral é contraditória. Isso porque o paciente, quando interrogado, disse que não cometeu crime eleitoral, exatamente porque não concorria a nenhum cargo, uma vez que as eleições que ocorreriam seriam as estaduais/federais. (eDOC 2, p. 311)
    E, da leitura dos autos, não está evidenciada a prática de crime eleitoral, razão por que não há nada a reparar.
    Quanto à desclassificação do delito, registrou o STJ que “a pretendida modificação da tipificação do fato delituoso do art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei 201/67 para o art.1º, inciso XIV, do Decreto-Lei 201/67, demandaria dilação probatória, o que é inviável em sede de habeas corpus.” (eDOC 3, p. 6)
    Não há razão para a desclassificação. Veja-se:
    O apelante A.C.C. de R., embora tenha negado que mandou inserir seu nome nas aludias faixas, alegou que não vislumbrou problema em sua inserção, na medida em que não estava disputando as eleições, que eram estaduais. Nas palavras do acusado A.C.: "a máquina foi retirada do posto e levada para a praça pública, simplesmente pelo fato de que, sendo eleição, muitos habitantes da zona rural iriam comparecer ao centro da cidade e com isso teriam conhecimento da aquisição feita pelo município;" (A.C.C. de R., às fls.34/35). Como se vê, embora o acusado negue ter mandado inserir seu nome nas faixas, ele assumiu, em outras palavras, que tal exibição lhe traria reconhecimento por parte da população, motivo pelo qual permitiu que a conduta fosse praticada (fis.34/35). 
    Em Juízo, o acusado alegou ter ressarcido o erário do valor das faixas em questão, embora não tivesse responsabilidade sobre elas (fls.246) 
    […]
    Sendo assim, por este fato os denunciados devem ser responsabilizados criminalmente, pois comete o crime previsto no artigo 1°, II, do Dec. Lei 201/67, o Prefeito Municipal, e o vice -Prefeito - em concurso de agentes -, que determina a inserção de seus nomes em faixas colocadas sobre um bem adquirido pelo Município, associando-os a realizações da administração municipal, na medida (eDOC 2, p. 513)
    Como se vê, o paciente mandou afixar faixa com seu nome sobre um bem adquirido pelo Município, com vistas a obter promoção pessoal, a evidenciar a adequação da conduta ao tipo do artigo 1º, II, do Decreto-lei 201/67.
    Não há, assim, nenhuma ilegalidade a ser reconhecida nesta via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente